Tribunal: STF
Processo: ARE 1319148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. CONCESSÃO IRREGULAR E FRAUDULENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. Cinge-se a controvérsia de fundo em definir se segurado da Previdência Social deve devolver valores recebidos, a título de aposentadoria por tempo de serviço, concedida de forma irregular, diante da inexistência de tempo suficiente para a concessão de tal benefício previdenciário. Discute-se, aqui, a prescritibilidade, ou não, da pretensão autoral, segundo o entendimento jurisprudencial do STF.
    2. O acórdão recorrido, em matéria de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, em razão de concessão de benefício previdenciário fraudulento, acha-se em sintonia com o quanto decidido pelo STF, no bojo do julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 669.069 (Tema nº 666) e 852.475 (Tema nº 897).
    3. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.”
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal Regional Federal, deveria ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão da turma que julgou a apelação. A não interposição do apelo extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 
    Ressalte-se que o acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ora impugnado, ao exercer eventual juízo de retratação proporcionado pela sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, manteve o acórdão anteriormente proferido em sede de apelação cível.
    Nesse sentido, em situação idêntica à dos autos, destaca-se a decisão proferida no RE nº 1.123.105/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 22/06/2018, cujo teor transcrevo a seguir:
    “DECISÃO: A parte ora recorrente busca, com a interposição do presente apelo extremo, discutir o tema referente à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2008, aos juros moratórios incidentes sobre a condenação que foi imposta nestes autos à parte ora recorrida. 
    Ocorre, no entanto, que o recurso extraordinário em causa revela-se incognoscível. 
    É que a parte recorrente deveria ter interposto o apelo extremo contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que foi, efetivamente, o ato decisório que resolveu essa questão específica, objeto do seu recurso. 
    Na realidade, o presente recurso extraordinário foi deduzido somente após a prolação, pelo Tribunal “a quo”, de acórdão em juízo de retratação propiciado pela sistemática do recurso especial repetitivo (CPC/73, art. 543-C, § 7º, II), em decorrência de REsp interposto pela parte ora recorrida que tinha por objeto questão diversa (incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor). 
    Como o apelo extremo deixou de ser deduzido contra o acórdão anteriormente proferido, quando da apreciação do agravo de instrumento, registrou-se, no caso, em face da própria inocorrência de sua interposição, hipótese configuradora de preclusão referente à motivação de ordem constitucional no ponto objeto de impugnação nesta sede recursal. 
    Não pode, desse modo, a parte ora recorrente – a quem se impunha o dever de interpor, contra o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sede de agravo de instrumento, o pertinente recurso extraordinário – deduzir em momento procedimental já superado no tempo, o apelo extremo em questão, pois não mais lhe assiste o direito de fazê-lo, em virtude da configuração, na espécie, de típica hipótese caracterizadora de preclusão pertinente à matéria em questão. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.” 
    Citem-se, ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 787.432/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/14; e ARE nº 794.261/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/14.
    Incide na espécie, mutatis mutandis, a orientação consolidada nesta Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão.
    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau.
    2. Agravo regimental desprovido (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito , DJ de 19/12/07).
    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente